Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732165-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SHOJI TAKAHASHI, ROSALVO STREIT, CLAUDIA APARECIDA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as teses de defesa apresentadas pelo réu, ora agravante, à liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n. 94.0008514-1. O agravante alega que não é cabível a liquidação de sentença por arbitramento porque a parte exequente/agravada requereu a apreciação de diversas questões pelo juízo, o que deve ser encarado como fatos novos e impõe a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Aduz que, além das questões de fatos novos, existem questões que devem ser apreciadas, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei n. 8.088/1990. Sustenta que, de acordo com o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas pelo procedimento comum (arts. 509, inc. II, e 511 do Código de Processo Civil), o que assegura o contraditório e a ampla defesa. Afirma ser o caso de litisconsórcio passivo necessário com o ingresso do Banco Central do Brasil e da União no polo passivo da demanda. Argumenta que o título judicial foi proferido em ação civil pública ajuizada por entidade representativa de classe profissional, cujo dispositivo atingiu difusamente produtores rurais de todo o Brasil. Avalia que, para cada pedido de liquidação individual, é necessário que se promova a citação dos executados, por se tratar de demandas novas. Registra que o instituto da citação é destinado a dar conhecimento da ação à parte ré, enquanto as intimações se restringem aos demais atos processuais de condução do processo. Acrescenta que, embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o agravante se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Além disso, em muitos casos, a dívida foi cedida à União, e pode até ser cobrada em dívida ativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, o que reforça a necessidade de seu ingresso no feito. Considera que, em um segundo momento, após o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, necessário se faz o declínio da competência à Justiça Federal. Informa que a data dos fatos discutidos nos autos originários tem como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.4.1990, enquanto o Código de Defesa do Consumidor começou a irradiar efeitos somente a partir de 11.3.1991. Entende que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, e, por consequência o instituto da inversão do ônus da prova, porque a referida lei não pode disciplinar as relações ocorridas anteriormente à sua vigência, conforme o art. 6o, caput, e § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. Defende que o afastamento das regras do Código de Defesa do Consumidor também se impõe porque os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção. Assegura ser inexistente a suposta facilidade do banco agravante em produzir a prova do direito dos autores/agravados. Isso porque a jurisprudência sedimentou a tese de que os documentos bancários devem ser mantidos pelas instituições financeiras até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem as relações jurídicas neles representadas. Ressalta que não deve prosperar o entendimento de que os juros moratórios incidem a partir da citação na ação civil pública de origem, que ocorreu em 21.7.1994. Destaca que a adoção da data da citação na ação coletiva como base para os cálculos dos juros de mora numa execução individual é inadequada e age em prol do enriquecimento ilícito do autor, na medida em que beneficia sua inércia. Prequestiona a matéria. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 29729505; 29729506). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, o agravante preenche, ao menos em parte, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. I. Liquidação da sentença por arbitramento. Possibilidade. Não merece prosperar a tese do agravante de que não é cabível a liquidação de sentença por arbitramento. O art. 509 do Código de Processo Civil dispõe que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Liquidar a sentença é dar a esta o que lhe falta, completá-la. A liquidação da sentença, portanto, visa integrar a decisão liquidanda e conferir-lhe os atributos que lhe faltam para a delimitação da obrigação. O Código de Processo Civil estabelece duas formas de liquidação de sentença: por arbitramento ou pelo procedimento comum. Nos termos do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil, a liquidação por arbitramento tem vez quando: i) for determinada na sentença; ii) for convencionada pelas partes; e iii) a natureza do objeto da liquidação assim o exigir. A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil) será adotada quando existir a necessidade de provar e alegar fato novo, fato este de importância comprovada para fins de apuração da liquidação. No caso dos autos, embora o agravante sustente que os credores/agravados apresentaram fatos novos, não aponta concretamente quais são as referidas inovações. Apesar de o título judicial liquidando estabelecer os parâmetros a serem utilizados para o cálculo da dívida, observa-se que a conferência do valor devido se reveste de certa complexidade, o que recomenda acuro técnico com o fim de se dar maior segurança à apuração. Viável, portanto, a aplicação do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil. Ademais, o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia, o que por certo assegurará o exercício do contraditório e da ampla defesa, como reivindica o agravante. Os julgados mencionados pelo agravante, como este próprio destaca, mostram o entendimento adotado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça nas sentenças genéricas coletivas prolatadas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança. Não é o caso dos autos, que versam sobre crédito rural. II. Litisconsórcio passivo necessário. Não cabimento. Competência da Justiça Estadual. Também não prospera o argumento do agravante de ser o caso de litisconsórcio passivo necessário, com o ingresso do Banco Central do Brasil e da União no polo passivo da demanda, bem como de ser necessário o declínio da competência à Justiça Federal. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n. 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira contra o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, cuja tramitação ocorreu perante a Justiça Federal do Distrito Federal. A condenação imposta na ação coletiva ocorreu de forma solidária. Assim, não há que se falar em existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, mas facultativo, já que todos respondem pela integralidade do débito. De acordo com o art. 275 do Código Civil, o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um deles. Na hipótese dos autos, a fase de liquidação de sentença foi instaurada apenas contra o Banco do Brasil S.A. e não há particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos devedores solidários ao processo. Esse entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA CONTRA UM DOS CODEVEDORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, o exequente, ora recorrente, optou por promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em inclusão no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, remessa do feito à Justiça Federal. 3. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1371840, 07224326820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido entendimento vai ao encontro do que dispõe a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Conclui-se que o fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada perante a Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública. III. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Razão assiste ao agravante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. As cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias apresentadas nos autos originários indicam que os créditos rurais foram recebidos para: financiamento de custeio de lavouras a serem formadas em imóvel rural (id 85298739, 85298742, 85300046, 85300048); aquisição, transporte, distribuição e incorporação de noventa (90) toneladas de calcário (id 85298743). Constata-se que os créditos rurais foram concedidos para fomentar a atividade produtiva, motivo pelo qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis. A jurisprudência é firme no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ.(...) (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional. (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. 2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica que deu ensejo ao cumprimento provisório de sentença advém da emissão da cédula rural pignoratícia, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo, pois voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ele desempenhada. (...) (Acórdão 1366782, 07136073820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Termo inicial para a incidência dos juros de mora. O agravante defende que termo inicial dos juros moratórios a ser aplicado deve ser a data da citação na liquidação de sentença. Sem razão. O tema em comento restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp repetitivo n. 1.370.899/SP, que pacificou a questão no sentido de que os juros de mora são devidos a partir da citação do agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. Embora o julgado em referência tenha por objeto planos econômicos em poupança, a tese nele firmada é aplicável às ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual, como é a hipótese em tela. Veja-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Uma vez demonstrada a probabilidade de provimento, ao menos quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator